Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739749-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY CALDAS DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 77164881. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator